Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES SEM NOVAÇÃO. PEDIDO CONJUNTO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O PRAZO FINAL DO ACORDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência superveniente de interesse de agir, uma vez que as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito, requerendo a suspensão do feito até quitação integral da dívida. A sentença, porém, indeferiu a homologação do acordo e determinou a extinção imediata do feito, sem notícia de inadimplemento por parte da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo de execução quando as partes celebram acordo para pagamento parcelado da dívida, com requerimento expresso de suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 922 do CPC autoriza expressamente a suspensão do processo executivo pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, independentemente de homologação do acordo ou de novação da dívida.
4. A cláusula contratual pactuada entre as partes prevê a suspensão do processo até o adimplemento total ou a ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a execução deve ser retomada.
5. A extinção prematura da execução, antes da quitação integral do débito, contraria os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da jurisdição, e acarreta prejuízo indevido ao credor, que teria de ajuizar nova demanda em caso de descumprimento do acordo.
6. O limite temporal de seis meses previsto no art. 313, II, § 4o, do CPC não se aplica às suspensões previstas no art. 922 do CPC, que regulam a execução e se pautam na vontade das partes.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legalidade da suspensão do processo executivo até o cumprimento integral do acordo, ainda que celebrado sem novação, desde que haja manifestação expressa das partes nesse sentido.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922, 190, 485, IV, e 771, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954570, 0706061-62.2022.8.07.0010, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 2017694, 0720147-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 1903588, 0713556-93.2023.8.07.0020, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 20.08.2024.